Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA. CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. ERRO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Pleiteado o cumprimento da sentença dentro do respectivo prazo prescricional e não configurada a inércia da parte credora, não há de se falar em prescrição intercorrente.
2 – A obtenção de um resultado favorável pelos Executados/Agravantes nos Embargos à Execução que ensejaram o reconhecimento da litispendência e a extinção do Feito sem resolução do mérito não tem o condão de interferir ou modificar a solução judicial que foi conferida aos presentes Embargos à Execução, que se encontram em fase de cumprimento de sentença (execução de honorários), nem o valor da causa e os honorários advocatícios de sucumbência nele arbitrados. Deveras, as demandas tiveram desfechos jurídicos diversos, ensejando a fixação dos honorários advocatícios de forma distinta.
3 – De acordo com o título executivo judicial ora em análise, o cálculo do débito exequendo exige a consideração do valor dado originalmente à causa dos Embargos à Execução, com a respectiva atualização, sendo irrelevante a modificação posterior do valor da execução originária em razão do acolhimento parcial dos pedidos formulados nos Embargos à Execução cuja tramitação prosseguiu.
4 – Escorreita a aplicação da previsão inserta no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de não pagamento do débito exequendo, sendo que os valores relativos à multa e aos honorários advocatícios previstos no dispositivo não foram incluídos nos cálculos apresentados pelos Agravados, que contemplaram apenas o valor do débito atualizado.
Agravo de Instrumento desprovido.